Tribunal: TJBA
Processo: 8047376-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047376-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA ALVES

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

EMEN
TA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO. EQUIVALÊNCIA À
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA MORATÓRIA
LIMITADA A 2% SOBRE O VALOR DE CADA PRESTAÇÃO
. SÚMULAS DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em ação revisional de contrato de mútuo bancário no valor de R$ 26.500,00, com pagamento previsto em 60 parcelas mensais. O autor alegou abusividade na capitalização de juros, cumulação indevida de encargos moratórios, cobrança irregular de tarifas, ilegalidade da tabela de amortização, bem como pleiteou exclusão da mora e consignação em pagamento. A sentença rejeitou integralmente os pedidos sob fundamento de ausência de verossimilhança e tentativa de revisão contratual sem demonstração de ilicitude. O apelante reiterou os argumentos e suscitou nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) examinar a legalidade dos encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios, capitalização mensal, multa moratória e comissão de permanência; (iii) definir se há abuso nas cláusulas contratuais que justifique a revisão parcial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise coerente dos pedidos e argumentos iniciais, não se configurando nulidade por ausência de motivação.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios em valor superior a 12% ao ano não é, por si, abusiva, devendo ser comparada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; no caso, a taxa pactuada (22,27% a.a.) era inferior à média (27,42% a.a.), afastando a alegação de abuso.

A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada; a cláusula contratual prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,69% a.m.), autorizando a capitalização, conforme Súmula 541 do STJ.

A multa moratória deve incidir sobre o valor de cada prestação, e não sobre o total da dívida, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

A cláusula de “juros remuneratórios para operações em atraso” configura comissão de permanência, cuja cobrança é vedada cumulativamente com juros e multa moratórios, nos termos da súmula 479 do STJ, aplicável aos contratos anteriores a 01/09/2017.

Não há previsão contratual de cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito ou de Emissão de Carnê, motivo pelo qual a alegação de ilegalidade é prejudicada.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não é ilegal, desde que haja pactuação válida e ausência de anatocismo indevido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Em razão da procedência parcial, impõe-se o rateio de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade quando compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A multa moratória deve incidir sobre o valor de cada prestação, conforme art. 52, § 1º, do CDC.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulativamente com juros moratórios e multa, especialmente em contratos anteriores a 01/09/2017.

A utilização da Tabela Price é válida na ausência de cláusulas abusivas e desde que haja previsão contratual expressa.

Não se declara a nulidade da sentença que apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, 6º, V e VIII; 52, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023;
STJ, AgInt no REsp 2035980/MS, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023;
STJ, Súmulas 297, 382, 379, 472, 539 e 541;
TJ-BA, Apelação Cível 0406618-58.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 21.02.2024;
STJ, AREsp 1.989.628, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25.02.202
2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047376-61.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO BATISTA ALVES e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do apelo e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.